Tribunal: TJES
Processo: 0037619-97.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037619-97.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO

APELADO: MARCO ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. AUTOR QUE DETÉM CARTA DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA PROPRIEDADE. AUTOR QUE NÃO FIGURA COMO LOCADOR NO PACTO LOCATÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO PREJUDICADO. 1) Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte que requer o benefício da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse, razão pela qual competiria ao impugnante produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte adversa, presumidamente verdadeira; decerto que, se a parte impugnante não se desincumbiu de tal encargo, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 2) Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, em se tratando de bem imóvel, a transferência da propriedade apenas ocorre com o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis. Logo, até que seja registrada a carta de adjudicação, não se pode reconhecer o autor como proprietário do bem. 3) O autor carece de legitimidade ativa in casu, porquanto não é proprietário do imóvel, ou locador ou mesmo cessionário dos direitos daquela que celebrou o pacto locatício com os réus, sendo certo que, não sendo o caso de legitimação extraordinária, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18, CPC); de modo que não poderia figurar no polo ativo de ação de despejo. 4) Constatado o error in procedendo, de rigor o provimento do apelo interposto pelos réus, com a anulação da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa na espécie, na forma do art. 485, VI, do CPC. 5) De acordo com o entendimento pacificado pela Corte Superior, “não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com sua aplicação” (AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022) 6) Recurso de MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR conhecido e provido. Recurso de ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ÁLVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
e
MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR,
eis que irresignados com a r. sentença (fls. 213/221; autos originais) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - na ação de despejo em epígrafe
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos a desocuparem o imóvel, bem como ao pagamento dos aluguéis e demais encargos devidos a partir de 26/05/2017.

Antes de adentrarmos no mérito dos apelos, cumpre examinar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça apresentada por
ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
em contrarrazões.

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em sede de contrarrazões,
ÁLVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
, preliminarmente, impugna o benefício da gratuidade de justiça requerido por
MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR.

Verifico que o pleito relativo à justiça gratuita veiculado pelos réus não foi ventilado apenas em sede de apelação, mas também havia sido apresentado quando da apresentação das contestações, todavia não houve manifestação expressa do magistrado de origem nesse ponto.

Nessa seara, como sabido, recai sobre o impugnante,
in casu
o autor
ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
, o ônus de comprovar que a parte que requer o benefício da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Sobre o assunto, trago à baila a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão
. Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça.
Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada. [...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Na hipótese vertente, verifico que autor
ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus ao benefício pretendido.

Como visto alhures, competiria ao impugnante produzir prova no sentido de desconstituir as declarações de hipossuficiência exaradas pela parte ré, presumidamente verdadeiras, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o que não logrou êxito em cumprir.

Isso posto, inexistindo elementos aptos a ilidir a presunção suso mencionada,
rejeito a impugnação à gratuidade de justiça e DEFIRO o benefício em favor dos réus MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR.

II - DO MÉRITO

Inicialmente, convém apreciar o recurso interposto por
MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR.

Conforme relatado, a sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que, além de ratificar a tutela de urgência concedida quanto à desocupação do imóvel, condenou os réus
MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR
a pagarem ao autor
ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
o valor dos aluguéis e demais encargos da locação a partir de 26/05/2017.

Observo que, em seu apelo, os réus
MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR,
dentre outros argumentos veiculados, argumentaram que i) houve apenas a homologação de transação judicial na qual o bem foi objeto do contrato de locação dado ao autor
ÁLVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
em sede de dação em pagamento, o que,
per si
, não lhe transfere a propriedade, sobretudo quando não houve registro do título translativo e ii) ainda que ostentasse a condição de proprietário do imóvel, o autor não possuiria direito em face dos Apelantes, por ser pessoa estranha à relação locatícia.

Nota-se que os argumentos abordados materializam a tese de ilegitimidade ativa da parte autora, muito embora não tenham sido explicitamente tratados pelos Apelantes com tal nomenclatura, de forma que passo ao exame de tais alegações sob a perspectiva de exame da referida condição da ação, à luz da conhecida máxima
“da mihi factum, dabo tibi ius”
.

Como se denota do encarte processual, a relação que vincula o autor ao imóvel objeto desta ação de despejo é oriunda da transação homologada pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos n. 0017304-29.2009.8.08.0024, que culminou na adjudicação do bem em seu favor, vide carta de adjudicação que consta anexada à fl. 24.

Sucede que, apesar de ter adjudicado o bem, restou incontroverso nos autos que o autor jamais promoveu o registro do título translativo perante o registro imobiliário.

Como cediço, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, em se tratando de bem imóvel, a transferência da propriedade apenas ocorre com o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Nessa toada, é assente o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

[...]
Carta de adjudicação não registrada no cartório de imóveis competente – Transmissão da propriedade não configurada no termos do art. 1.245 do CC
[...]

(TJ-SP - AI: 20979593920208260000 SP 2097959-39.2020.8.26.0000, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 23/07/2020, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/07/2020)

[...]
– Adjudicação de bem imóvel – Ausência de registro da carta de adjudicação – Propriedade imobiliária que se transmite apenas com o registro do título translativo
[...]

(TJ-SP - AI: 22443647320228260000 SP 2244364-73.2022.8.26.0000, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 01/02/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/02/2023)

[...] 2.
Com efeito, a teor do artigo 1.245 do Código Civil pontua-se que não registrada a carta de adjudicação ou outro título translativo qualquer inexiste propriedade formal sobre a coisa
e, bem por isso, não há também permissividade jurídica para o manuseio da ação de dissolução do condomínio. (TJ-MG - AC: 10000150681427001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 13/10/2016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2016)

Aliás, como já aclarado pela jurisprudência,
“a carta de adjudicação não tem força judicial mandamental, ela apenas revela determinada situação de fato
que permite a modificação da propriedade do bem
, desde que atendidos os requisitos específicos do registro público”
(TJ-RJ - AI: 00437060420188190000 RIO DE JANEIRO VOLTA REDONDA 1 VARA CIVEL, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Nessa conjuntura, até que seja registrada a carta de adjudicação, não se pode reconhecer o autor como proprietário do bem.

Ainda que assim não fosse, ou mesmo que se considerasse irrelevante a discussão acerca da titularidade da propriedade do imóvel,
também é inconteste que o autor não figura como locador na relação locatícia discutida nesta demanda
, decerto que, no instrumento contratual colacionado ao processo, consta o nome de Lícia Maria Vieira Cabral, terceira que não integra a lide.

Nesse contexto, verifico que o autor carece de legitimidade ativa
in casu,
porquanto não é proprietário do imóvel, ou locador ou mesmo cessionário dos direitos daquela que celebrou o pacto locatício com os réus, sendo certo que, não sendo o caso de legitimação extraordinária, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18, CPC).

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, trago à baila a posição encampada pelas Cortes Estaduais:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. [...]. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
Não sendo a parte autora proprietária do imóvel [...] objeto do contrato de locação, não possui a mesma legitimidade para ajuizar ação de despejo ou cobrança em nome próprio, devendo o feito ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(TJMG; APCV 5018400-75.2017.8.13.0702; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 02/02/2023; DJEMG 06/02/2023)

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DE PARTE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. Alegação de ser a Prefeitura de São Bernardo do Campo responsável pela rescisão de contrato de locação de imóvel comercial, em razão de obra pública.
Autor que não consta como proprietário na matrícula do imóvel e não comprovou, com a segurança necessária (documento idôneo), ser cessionário dos direitos do contrato de locação. Extinção do processo por ilegitimidade de parte ativa (artigo 485, VI, do CPC)
. Sentença mantida. Apelo não provido. (TJSP; AC 1007810-05.2019.8.26.0564; Ac. 16921281; São Bernardo do Campo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Spoladore Dominguez; Julg. 06/07/2023; DJESP 11/07/2023)

Nesse caminhar, menciono ainda o seguinte julgado, que contém questão de fundo similar a ora proposta, no que concerne à impossibilidade daquele que possui carta de adjudicação do bem não registrada de receber os frutos do imóvel:

[...] IMÓVEIS ADJUDICADOS, SEM AVERBAÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. FRUTOS (ALUGUERES) DEVIDOS AOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS, ATÉ A REGULAR TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. 1. No caso, a própria Juíza prolatora da decisão recorrida, em provimento judicial anterior, ao dispor sobre pedido do credor/agravado de expedição das cartas de adjudicação dos imóveis adjudicados conforme seu interesse, assinalou que não havia impedimentos ao atendimento do pretendido, mas que o exequente/recorrido, ao assim proceder, devia estar ciente de que os imóveis adjudicados que não tivessem a carta de adjudicação expedida e averbada no registro imobiliário permaneceriam na propriedade dos anteriores donos, ou seja, os devedores/agravantes. 2. Logo, em relação aos imóveis que ainda não tiveram a carta de adjudicação expedida e averbada junto ao registro imobiliário, resta incontroverso que a propriedade dos mesmos segue sendo dos recorrentes. 3. E em assim sendo, cabe aos agravantes, enquanto proprietários desses bens, que estão alugados, receber os alugueres correspondentes, nos termos do art. 1.232 do CC, o qual prevê que o direito aos frutos é do proprietário.
Ou seja, para tê-lo, assim como o próprio... direito de uso, não basta o agravado ter adjudicado o bem; é preciso transferi-lo para o seu nome junto ao registro imobiliário, já que é desta forma que, em nosso direito, transfere-se a propriedade imobiliária
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70078601812, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AI: 70078601812 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018)

Por todo o arrazoado, constatado o
error in procedendo
, de rigor o provimento do apelo interposto por
MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR,
com a anulação da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa na espécie, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Ressalto que a conclusão aqui exarada não viola a norma fundamental estabelecida nos arts. 9º e 10 do CPC), máxime porque,
“não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com sua aplicação”
((AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

No mais, acolhida a tese de ilegitimidade ativa, restam prejudicadas as demais razões recursais veiculadas por
MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR
, direcionadas ao mérito da causa; bem como prejudica-se o apelo manejado por
ÁLVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO,
uma vez que a parte pretendiam a ampliação da condenação que havia sido imposta na sentença anulada nesta ocasião.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o
exposto, conheço da apelação interposta por
MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, anulando a sentença guerreada,
extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
, porquanto reconhecida a ilegitimidade ativa; bem como
julgo prejudicado
o apelo manejado por
ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO.

Por conseguinte, condeno o autor
ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2024 às 14:34:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50056207032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso de
MARCO ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO e outro
e, no mérito, dar-lhe provimento, bem como no tocante ao apelo de
ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO, julgar-lhe prejudicado
.